Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ART. 485, III E §1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Considerando que o feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias nem houve concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o autor suprir a falta, a r. sentença não deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.